Tribunal: TJDFT
Processo: 0704101-97.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704101-97.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEIME ROZANSKI APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por GEIME ROZANSKI para reformar sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada contra NU PAGAMENTO S.A., que julgou procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de relação jurídica, condenar a ré (ii) a se abster de qualquer cobrança respectiva, (iii) retirar o nome do autor do cadastro de inadimplentes, (iv) compensar o dano moral arbitrado em R$ 6.000,00. O apelante interpôs o recurso sem apresentar as respectivas razões. Dispensado o preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas com preliminar de não conhecimento por ausência de fundamentação. Intimado para se manifestar sobre a preliminar arguida, o apelante quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, o apelante interpôs o recurso de apelação desacompanhado das razões. Deixou, assim, de expor os fatos e o direito que embasariam eventual pedido de reforma ou anulação da sentença, requisito essencial previsto no artigo 1.010, III, do CPC. No direito processo civil, diferente do processo penal, exige-se que as razões sejam apresentadas em conjunto com a interposição do recurso. A ausência da apresentação das razões viola o direito do apelado ao exercício do efetivo contraditório e ampla defesa e impede a fixação dos limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O recurso interposto carece de pressuposto processual indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator